Tribunal: TJBA
Processo: 0503705-86.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0503705-86.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARYCHELLE ROCHA BORGES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CARGO DE MERENDEIRA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CURSO DA VALIDADE DO CERTAME. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA NO RE 598.099/MS. REPERCURSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO. NOMEAÇÃO E POSSE DEVIDA. REMESSA IMPROVIDA. APELAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO TARDIA QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM REPARAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503705-86.2018.8.05.0103, em que figuram como apelante MARYCHELLE ROCHA BORGES e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, INTEGRANDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .